Tribunal: TJSP
Processo: 1005050-57.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - IMPROCEDÊNCIA – CULPA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005050-57.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
BRUNA TUCCI, são apelados ROSELI CAMARGO ROMITE e ROBERTO CARLOS
LANCHIPA FLORES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005050-57.2018.8.26.0099 -Voto no
2

APELAÇÃO No 1005050.57.2018.8.26.0099
APELANTE: BRUNA TUCCI
APELADA: ROSELI CAMARGO ROMITE E ROBERTO CARLOS LANCHIPA
FLORES- ME
ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41060
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS -
IMPROCEDÊNCIA

CULPA
DA
RÉ
NÃO
DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR -
ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO
Ação de indenização por danos materiais decorrente
de acidente de trânsito não acolhida pela r. sentença de fls. 153/155, cujo relatório
fica aqui incorporado.
Inconformado com a solução de primeiro grau
apela a esta Corte a autora Bruna Tucci (fls. 156/161).
Alega que o acidente foi causado por culpa da
Apelada, que agiu com imprudência e negligência, colidindo com sua motocicleta.
Afirma, ainda, que deve haver o ressarcimento das despesas com tratamento de
fisioterapia em razão das graves lesões. Requer, assim, a reforma do julgado com a
procedência da demanda.
Recurso regularmente processado, com resposta da
Apelada (fls. 167/171), subindo os autos a esta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005050-57.2018.8.26.0099 -Voto no
3
É o relatório.
As razões recursais não comportam acolhimento.
A r. sentença combatida julgou improcedente a ação
por entender que a autora deixou de comprovar os fatos constitutivos da pretensão
postulatória.

Narra a exordial que, na data de 01 de março de
2018, a autora Bruna Tucci transitava com sua motoneta na Av. José Gomes da
Rocha Leal sentido Lava-pés Taboão, quando foi vítima de acidente de trânsito, no
qual, o veículo de propriedade do requerido Rogério Carlos Lanchipa Flores ME,
conduzido por Roseli Camargo Romite, que efetuou conversão em sentido contrário,
colidindo com a motoneta da autora. Busca, assim, o ressarcimento dos danos
materiais e o ressarcimento com tratamento de fisioterapia em razão das lesões
sofridas.

O boletim de ocorrência apresentado pela autora
(fls. 16/17) e a contestação dos réus trazem versões conflitantes acerca da dinâmica
do acidente. Afirmou a autora que conduzia sua motoneta sentido Lavapés-Tabão e
defronte à Concessionária Citroen, foi surpreendida pelo veículo da segunda
requerida, conduzida por sua funcionária Roseli primeira requerida, que efetuou
uma conversão em sentido contrário e colidiu com a motocicleta da Autora ...”
(fls.2). Por outro lado, os requeridos afirmam que, “...a demandada Roseli precisava
retornar à sede da empresa, no bairro Matadouro, sendo que estando com seu
veiculo posicionado em sentido contrário, precisava realizar uma conversão, e o fez,
em local permitido, ficando então com seu veículo posicionado na mesma avenida,
mas em direção ao Matadouro. Entretanto, a requerida Roseli manteve seu veiculo à
direita da sua mão, em frente à rua Santa Clara, muito próximo à Concessionária
Citroen, com a seta esquerda ligada para seguir tão logo o fluxo de veículos no
mesmo sentido assim permitisse, nesse momento, enquanto observava pelo
retrovisor se seria possível seguir em frente , veio a demandante conduzindo sua
motoneta na contramão da sua direção naquela Avenida e, atabalhoadamente, ao
tentar fazer a tomada para adentrar à rua Santa Clara, simplesmente colidiu como
veiculo parado da contestante Roseli” ( fls.62/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005050-57.2018.8.26.0099 -Voto no
4
Os depoimentos testemunhais nada acrescentaram
ao conjunto probatório.
Restou incontroverso nos autos a ocorrência e o
local do acidente, restringindo-se a discussão acerca da configuração da culpa pelo
evento danoso.
A questão singular dos autos circunscreve-se na
responsabilidade pela ocorrência do acidente, em especial da requerida.
Ocorre que o conjunto das provas constantes nos
autos não traduz nenhum elemento de certeza a fim de se concluir pela procedência
da demanda.
Nesse sentido, a autora, ora Apelante, não trouxe
aos autos elemento probatório suficiente a corroborar a assertiva no sentido de que a
culpa pela ocorrência do evento foi exclusivamente da requerida.
Ao
contrário,
as
provas
colacionadas
não
demonstram com clareza como de fato se deu a dinâmica do acidente, sendo
impossível imputar a culpa exclusiva à requerida.
Nesse sentido:
“Acidente de veículo - reparação de danos - ônus da prova
- ausência de comprovação de responsabilidade do réu nos
danos verificados no veículo - recurso improvido. Nos
termos do artigo 333, inciso I, do CPC, compete ao autor o
ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Assim, é de rigor a improcedência da ação, se o acervo
probatório dos autos não é capaz de comprovar as
assertivas do autor (TJ-SP, Ap.1100268005, 31a Câmara de
Direito Privado, 09/12/2008).”
Dessa forma, ante a falta de provas aptas a
comprovar os fatos narrados pelo Apelante, por força do disposto no artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil vigente, impõe-se a manutenção da
improcedência do pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005050-57.2018.8.26.0099 -Voto no
5
Diante do exposto, nego provimento à apelação,
majorando os honorários sucumbenciais (fixados em 10% do valor da causa) para
11% do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, observada a condição suspensiva em razão da gratuidade da Justiça
(art. 98, parágrafo 3o, do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR